Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733223-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública no 0711358-31.2019.8.07.0018 (instaurado em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, ora agravados) pela qual determinada a suspensão do feito executivo originário sob os seguintes fundamentos: “Tendo em vista a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0704303-49.2020.8.07.0000, a qual solicita informações a este Juízo, à secretaria, encaminhem-se os autos para que sejam prestadas as informações solicitadas. Uma vez prestadas as informações, necessária se faz a suspensão do feito. No caso, em 04/03/2020, a Colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios instaurou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos autos do processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, que trata da expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3. Na ocasião, a decisão que recebeu o referido incidente foi assim ementada: A: DISTRITO FEDERAL A: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Adv(s).: DF212121 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DF5753300A. R: PEDRO RODRIGUES DA SILVA. Adv(s).: DF23360-A MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. DECISÃO A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator Assim, em obediência ao teor do IRDR em questão, determino o sobrestamento do curso processual até o julgamento do referido incidente. Adote a Secretaria as providências cabíveis” (ID 59087342 dos autos originários - grifei). O exequente JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA requereu a revogação da referida decisão (ID 68303690 dos autos originários), que restou mantida pelo juízo a quo nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de ID 68303690, aguarde-se o julgamento final do IRDR-15, conforme já determinado” (ID 68637567 dos autos originários). Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões (ID 18896588), sustenta que não há que se falar em possibilidade de incidência do que eventualmente decidido no IRDR no 15 ao caso em discussão, uma vez que “a tese jurídica sobre a responsabilidade dos devedores já restou decidida no agravo de instrumento n. 0704303-49.2020.8.07.0000, no sentido de determinar a expedição do precatório unicamente em face do IPREV”. Aduz que “a decisão concernente à responsabilidade dos devedores já transitou em julgado, [ ] não havendo a menor possibilidade de aplicação do que vier a ser decidido no IRDR-15”. Alega que, “em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois não há falar na suspensão pelo IRDR dos processos que não se encontram pendentes de julgamento. Entendimento contrário permitiria que o IRDR tivesse força extraordinária de retirar a eficácia da decisão judicial já não mais sujeita a recurso e negando vigência a todos os princípios e regras que regem tal instituto, especialmente o da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CRFB/88), e o art. 507, do CPC”. Argumenta que atendidos os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ativo: “assentada a plausibilidade do direito invocado e, também, o desacerto da decisão agravada, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos não serão expedidos com prejuízos para a sua posição na ordem cronológica de apresentação, bem como para a celeridade do pagamento de verbas de natureza alimentícia”. Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a decisão que suspendeu erroneamente o processo face ao IRDR-15 e determinar o consequente prosseguimento do feito contra o DF e o IPREV. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada no sentido requerido”. Preparo regular (ID 18896589). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, determinou suspensão dos autos em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. À vista do que se tem, hipótese não compreendida no âmbito da discussão em sede do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, que se refere a “controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3”. Confira-se a respectiva ementa: "PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido” (Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, definida a suspensão dos processos individuais ou coletivos pendentes que versem sobre a questão jurídica discutida, especialmente quanto à possibilidade de expedição de precatórios tanto em face do IPREV quanto do DISTRITO FEDERAL: “[ ] Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes” (ID 14645019 dos autos no 0717865-62.2019.8.07.0000). No caso em discussão, a responsabilidade principal pela expedição do precatório já foi definida em sede do agravo de instrumento no 0704303-49.2020.8.07.0000 em desfavor do agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, cumprindo ao DISTRITO FEDERAL a responsabilidade subsidiária. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DO IPREV/DF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A questão acerca da legitimidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL para as dívidas do IPREV/DF encontra-se pacificamente definida por esta Eg. Corte de Justiça no sentido de que o art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital 769/2008 atribuiu ao ente federativo a responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes ao constituí-lo como garantidor das obrigações do IPREV/DF, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do DF. 2. No que tange à divisibilidade da obrigação de pagar quantia, o DISTRITO FEDERAL, não obstante ter figurado no polo passivo da ação de cobrança coletiva n° 2015.01.1.125134-3, não foi condenado solidariamente ao pagamento do débito. É dizer, o título executivo judicial não fixou qual espécie de responsabilidade seria atribuída a cada um dos executados (IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL), tampouco definiu a porcentagem do débito que deveria ser assumido por cada um dos sujeitos passivos do processo originário, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Daí que a definição, nesta seara recursal, de cognição sumária, de qualquer forma de divisão de responsabilidade pelo pagamento do débito objeto da ação executiva caracterizaria inequívoca supressão de instância. Frise-se que o juízo a quo determinou a expedição de precatório unicamente em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ressaltando a responsabilidade subsidiária do ente federativo. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1259132, 07043034920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preclusão máxima desse acórdão que se verificou em 05 de agosto de 2020 (certidão de ID 18429768 – autos AGI 07043034920208070000), não mais cabendo recurso a respeito. Em outras palavras, a expedição do precatório, no caso vertente, caberá ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, cumprindo ao DISTRITO FEDERAL, se necessário, fazê-lo subsidiariamente. O mencionado IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 não se aplica a processos alcançados pela preclusão máxima, pois seu resultado não tem aptidão para alterar decisão não mais sujeita a recurso. Essa é a inteligência do Enunciado 107 da I Jornada de Direito Processual Civil: "Enunciado 107. Não se aplica a suspensão do art.982, I, do CPC ao cumprimento de sentença anteriormente transitada em julgado e que tenha decidido questão objeto de posterior Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas". Plausibilidade do direito que se evidencia, urgência da medida também verificada, na medida em que de eventual suspensão do feito originário decorreria inobservância da ordem de expedição de precatórios quando já definida a responsabilidade pelo seu pagamento. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento dos autos de origem. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora